Tribunal: TJDFT
Processo: 0064063-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em omissão no julgado, pois os argumentos apresentados foram devidamente analisados por esta e. Turma que bem sopesou a prova pericial e decotou parte da indenização por dano material postulada, com base em judiciosos fundamentos.
3. Os embargantes, ao reagitarem a matéria probatória já apreciada na apelação, deixam evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Prequestionamento das razões do hospital embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.